Tribunal: STF
Processo: RHC 189480
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Cálculo dos dias remidos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. CARGA HORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CNE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A interpretação mais ampla do art. 126 da LEP permite a remição pelo estudo ao apenado não vinculado a atividade regular de ensino que obtém, por esforço próprio, aprovação em exame nacional que certifique a conclusão dos ensinos fundamental ou médio.
    2. Para esse fim, a Recomendação n. 44/2013, art. 1°, IV, do CNJ, propôs a consideração de "50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio – art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE]".
    3. O art. 4°, II, III, da Resolução n. 3/2010, do CNE estabelece o período, para jovens e adultos, de 1.600 horas para os anos finais do ensino fundamental, e 1.200 horas para o ensino médio. Não há dúvida na recomendação do CNJ; considera-se 50% sobre o quantitativo em apreço, o que totaliza 800 e 600 horas, respectivamente. O total, dividido por 12 (um dia de pena para cada doze horas), resultará na remição de 66 ou 50 dias de pena, se a aprovação no exame nacional for integral. Incide, ainda, o art. 126, § 5°, da LEP se o apenado conseguir a certificação de conclusão dos cursos.
    4. A Lei n. 9.394/1996 – que, no art. 24, II, estabelece carga mínima anual de 800 horas para a sexta até a nona série [3.200 horas] e para cada um dos três anos do ensino médio [2.400 h] – é inaplicável ao apenado, por estabelecer diretrizes nacionais de "educação básica [...] dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade" (art. 4°, I).
    5. Não há ilegalidade no aresto estadual, que observou a metade da carga horária especificada no art. 4°, II, III, da Resolução n. 3/2010, do CNE, consoante a Recomendação n. 44/2013 do CNJ.
    6. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o ora paciente, inconformado com o cálculo feito pelo Juízo de execução acerca dos dias remidos, interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual negou provimento ao recurso.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 579.819, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “a conclusão do I. Ministro Relator parece estranha, e, pior ainda, faz uma interpretação in malam partem em matéria de caráter nitidamente penal, pois implica numa piora flagrante da situação do condenado, que deverá cumprir tempo maior de pena, ao utilizar normas do Conselho Nacional de Educação – que estabelece normas gerais para a população livre -, em vez de seguir as orientações do Conselho Nacional de Justiça – que estabelece normas específicas para a população carcerária”. Sustenta que “a interpretação que melhor atende às especificidades da legislação de regência, mormente a Lei de Execuções Penais, é aquela que entende que se deve considerar, para fins de cálculo do tempo a ser remido, 50% carga horária legalmente definida para a conclusão do ensino médio (2.400 horas), ou seja, 1.200 horas”. 
    5. A defesa requer “a confirmação da medida liminar, se concedida, e a concessão da ordem de habeas corpus para que, reconhecido o constrangimento ilegal, seja revisto o v. acórdão, de modo a se corrigir a forma de contagem do tempo a ser remido, concedendo ao recorrente/paciente o direito a 177 dias pela aprovação total no ECCEJA”. 
    Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. Da análise dos autos, não se comprova ter havido equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa, sendo aplicada ao caso a legislação pertinente. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Não existe nenhuma dúvida a respeito da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, a atrair interpretação maléfica ao apenado. O órgão foi expresso ao sugerir que, na hipótese de remição por aprovação em exames nacionais por esforço próprio, o Juiz utilize, como base de cálculo para o benefício, 50% da carga horária definida no art. 4°, II, III e seu parágrafo único, da Resolução n. 03/2010, do CNE. 
    Basta a singela leitura da Resolução n. 03/2010, do CNE, referida na Recomendação n. 44/2013, do CNJ, para verificar qual é a carga horária dos ensino fundamental e médio para adultos. (…)
    […]
    A teor do art. 126 da LEP, o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. A contagem será feita à razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 dias. 
    O paciente frequentou curso no interior do presídio e obteve aprovação parcial no ENNCEJA, em todas as áreas de conhecimento. Mesmo assim, fez jus à remição de 66 dias de pena, com lastro no art. 1°, IV, da Recomendação n. 44/2013, do CNJ (…).
    […]
    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, tão somente para declarar remidos 88 dias de pena, pois "tendo ocorrido a aprovação do reeducando nas 5 (cinco) áreas de conhecimento, conclui-se que tem direito à remição de 66 (sessenta e seis) dias" (fl. 34). 
    O reeducando foi, então, beneficiado com o art. 1°, IV, da Recomendação n. 44/2013, do CNJ (…).
    […]
    A recomendação faz referência expressa à Resolução n. 03/2010 do CNE. Considera-se, para cômputo das horas: a) 50% da carga horária definida legalmente para os níveis de ensino fundamental e médio, que, no caso de jovens e adultos, é de 1.600 e 1.200 horas, o que resulta 800 e 600 horas; b) a razão de 1 dia de pena a cada 12 horas, com total de 66 e 50 de remição para aprovação em todas as matérias do exame. 
    O acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5°, da LEP ocorre quando o apenado consegue a pontuação mínima para o certificado de conclusão dos ensinos. 
    Reafirmo, portanto, ser incabível considerar carga horária diferenciada, a despeito de alguns julgados divergentes. A recomendação do Conselho Nacional de Justiça faz referência à carga horária estabelecida na Resolução n. 03/2010, do Conselho Nacional de Educação – CNE, única norma a dispor sobre a duração de cursos de ensino fundamental e médio para jovens e adultos. 
    […]
    Apesar da combativa defesa, não é o Conselho Nacional de Justiça, mas a Resolução n. 3/2010 do CNE que institui "Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA". (…)
    […]
    A Lei n. 9.394/1996 – único regramento que, em seu art. 24, II, estabelece carga horária mínima anual de 800 horas para a sexta até a nona série [3.200 horas] e para cada um dos três anos do ensino médio [2.400 h] – não poderá ser aplicada ao apenado, por estabelecer diretrizes nacionais de "educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade" (art. 4°, I). Ao maior de 18 anos de idade a conclusão dos cursos ocorre em período muito mais exíguo, consoante as regras específicas da Resolução n. 03/2010, do CNE. 
    [...]”.
    8. Cito o seguinte trecho da decisão proferida no HC 189.037, Rel. Min. Alexandre de Moraes:
    “[...]
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que o cálculo para remição está devidamente lastreado na legislação pertinente. Conforme enfatizado no julgamento do HC 173.960, a Recomendação 44/2013 do CNJ estabelece que o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo próprio apenado, 50% da carga horária definida legalmente, de 1.600 horas para a conclusão do Ensino Fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, consoante a previsão do art. 4º, II, III e paragrafo único da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/12/2019). No mesmo sentido: RHC 174.894-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/02/2020; e RHC 173.208/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/03/2020.
    […].” 
    9. Nesse contexto, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator